Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DESTE PROCESSO ATÉ A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROPOSTO PELA AGRAVANTE EM DESFAVOR DESTE RELATOR (ART. 146, §2o, DO CPC/15) – INCIDENTE JULGADO E TRANSITADO EM JULGADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Viabilizado, em juízo de retratação, a análise do pedido de liminar de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS em face da decisão deste Relator que determinou a suspensão deste processo até a realização do juízo de admissibilidade do incidente de exceção de suspeição proposto em desfavor deste relator (art. 146, §2o, do CPC/15).
Alega a agravante que a Exceção de Suspeição em face deste Relator foi proposta em outra demanda (RAI no. 1018972-23.2020.8.11.0000), no qual, inclusive, foi requerida a desistência do referido incidente, de modo que não tem o porquê da suspensão do presente processo, devendo o Instrumental ter seu prosseguimento, com a apreciação dos pedidos de urgência para que não haja prejuízos a parte agravante, que sofre um despejo.
Requer seja realizado juízo de retratação com a imediata apreciação dos pedidos de urgência. Se não for o caso, requer sejam enviados os autos ao colegiado da egrégia 2a câmara, para que seja recebido e dado integral provimento ao regimental, para, prosseguimento do feito, com a imediata apreciação dos pedidos de urgência.
Sem contrarrazões ao Agravo Interno.
Relato necessário.
O § 2o do art. 1021, do CPC, anota que “o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exerça o juízo de retratação.
Tal observação é oportuna porque, diante da rejeição liminar da Exceção de Suspeição no. 1021234-43.2020.8.11.0000 pelo Relator, o Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, e o trânsito em julgado ocorrido em 29/01/2021, não mais subsistem motivos para a suspensão do agravo de instrumento.
Por tais aspectos, desconsidero totalmente o despacho anterior (ID 59415951), ensejador do presente agravo interno e, neste contexto, passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1014353-44.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por HENRIQUE AUGUSTO FRITZ, que deferiu a tutela de urgência postulada, para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 70.363 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo a parte ré desocupar o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Afastou, ainda, a tese de prejudicialidade externa ou conexão entre a presente ação possessória e a ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, motivou pelo qual indeferiu o pedido de sobrestamento da ação originária.
Aduz a agravante que a razão do sobrestamento é lógico e racional, nos termos do artigo 313, inciso IV, alínea “a”, do CPC/2015, pois a parte Agravante ajuizou, bem antes da ação possessória, a ação anulatória no 1006694-66.2020.4.01.3600 em trâmite na 8a Vara Federal na Justiça Federal de Mato Grosso, na qual requer a nulidade do registro perpetrado pelo Agravado, de modo que, sendo julgada procedente, certamente atingirá o mesmo objeto da ação originária possessória.
Defende que somente após o julgamento da aludida Ação anulatória ficará esclarecida a questão pertinente à Anulação da Consolidação da Propriedade (escritura), tornando possível a solução do processo originário, sendo aplicável o sobrestamento a fim de se evitar decisões conflitantes entre a justiça estadual e a justiça federal, restando evidente a prejudicialidade externa.
Assevera que a urgência para apreciação se dá em razão de que foi determinado pelo Juízo a quo o despejo da família do imóvel, mesmo estando em plena pandemia mundial do covid-19.
Defende a presença dos pressupostos autorizadores para suspender a eficácia da decisão interlocutória agravada, em face da relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação.
Assim, requer a concessão de tutela recursal para o fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até que o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
Desse modo, a ação que lhe move o agravado é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
Destarte, tendo o imóvel sido adquirido regularmente pela recorrida, conforme arrematação e matrícula antes referidas se mostra presente a prova inequívoca do direito de propriedade alegado, daí porque inexiste razão para obstar a imissão desta na posse do bem.
A ação de imissão de posse, pela sua própria natureza, diz respeito ao direito do adquirente de obter, por força do justo título que detém a posse do imóvel que lhe foi transferida, não havendo sequer falar em prejudicialidade externa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Destaquei.
Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 33341619-p.9-origem) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
No que pertine a suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), melhor sorte não sorte a agravante.
Não se desconhece que o país atravessa a pandemia do COVID-19 a mais grave crise do sistema de saúde do último século.
Por outro lado, salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia.
A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária.
A pandemia do coronavírus não tem o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante. Em outras palavras, a pandemia não converte a posse precária do recorrente em posse justa.
A recomendação de isolamento pode ser cumprida, porém em outro local, e não no imóvel indevidamente ocupado há meses.
Frisa-se que a concessão da liminar poderia provocar dano inverso. O agravado, que comprou e pagou pelo imóvel, poderia ser privado de ocupá-lo, em prejuízo da necessidade de isolamento social, de maneira que suspender a ordem de imissão na posse em razão da pandemia significaria prestigiar a inércia da agravante, o que não se admite.
Ademais, é preciso entender que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC. O inadimplemento muito anterior à pandemia significa que a agravante já deveria ter desocupado o imóvel há meses.
Lado outro, não há se falar em prejudicialidade externa como justificativa para sobrestar o prosseguimento da ação originária, visto que as discussões acerca de supostas irregularidades no leilão do imóvel são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria.
Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1151040/RJ (2009/0145420-7), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 14/02/2012, DJe 22/02/2012). Destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017). Destaquei.
Ou seja, a existência de Ação Anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem.
Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em caráter excepcional, reformar a decisão de ID 59415951, e, analisando o pedido de tutela recursal, INDEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO.
Em consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Comunique-se ao Juízo de piso.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =